Tribunal: STF
Processo: ARE 1418485
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado (fls. 12, Doc. 10):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 11/2013. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COMO SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE ESTABELECIDO PELA LEI Nº 13.752/2018. NOVO LIMITE DE REMUNERAÇÃO NÃO IMPLEMENTADO IMEDIATAMENTE. ACORDO FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA A EFETIVAÇÃO PROGRESSIVA DO NOVO PADRÃO. CLÁUSULA DO ACORDO FIRMANDO COMPROMISSO DE QUE O SINDICATO NÃO AJUIZARIA AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O ACORDO COMO FUNDAMENTO PARA A IMPROCEDÊNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SE RENUNCIAR A DIREITO ALHEIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO INADEQUADA DO ABATE-TETO CONSTITUCIONAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    No RE, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que “o acórdão estadual há de ser revisto, sob pena de ofensa aos arts. 18, 25-§ 1º, 37-X e XI, e 93-V e IX, todos da Constituição da República, que, modo geral, asseguram a autonomia legislativa dos estados-membros, mormente no tocante à fixação, por lei própria, do teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo” (fl. 2, Doc. 12).



    Aduz que “o art. 37, inc. XI, da CRFB não se trata de norma autoaplicável: determina, apenas, os limites para os subsídios das carreiras que contemplam, permanecendo, nesse aspecto, a autonomia dos entes federados para estabelecerem os valores dos mesmos” (fls. 3-4, Doc. 12).



    Alega que “não se pode atribuir ao CNJ uma função intervencionista na economia dos Estados da federação, haja vista se tratar de órgão com função controladora e que se restringe aos âmbitos administrativo e financeiro unicamente do Poder Judiciário. Nesse pórtico, a leitura do art. 103-B, § 4º, II, CF/88, introduzido pela Emenda Constitucional 45/2004, deixa patente sua limitação ao controle de legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário” e ainda que “O acórdão precisa ser reformado, pois faz com que o CNJ tome para si as competências dos Poderes Legislativo e Executivo estaduais, contrariando os arts. 2º, 49-§ 1º, 64-V, 72-VI-d”(fls. 4-5, Doc. 12).



    Argumenta que “a decisão que proferiu o CNJ, no sentido de que, quando ocorrer o aumento do subsídio dos Ministros do STF, o mesmo deve ser estendido automaticamente aos magistrados estaduais, atribuiu aos juízes tratamento diferenciado de todos os servidores estaduais, que se submetem aos limites estabelecidos pelo pacto federativo e pela lei de responsabilidade fiscal. Até então, o reajuste dos magistrados estaduais somente ocorria através de lei estadual; nada mais lógico, diante da autonomia dos estados federativos, que a estes confere as garantias de autogoverno, auto-organização, autoadministração e autolegislação” (fls. 5-6, Doc. 12).



    Assevera que “o art. 93, V, da Constituição Federal, em momento nenhum, ampara a tese de que os aumentos dos magistrados estaduais devem ocorrer, automaticamente, a partir do reajuste dos subsídios dos Ministros do STF, tratando, apenas, do escalonamento a ser estabelecido, por lei específica, em nível federal e estadual, com a imposição de limites máximos e mínimos entre as carreiras, o que somente reforça a necessidade de lei aprovada e sancionada pelos estados da federação” (fl. 6, Doc. 12).



    Ressalta que “o princípio da unidade do judiciário não pode, sob a ótica de uma reflexão racional e em conformidade com as normas acima reproduzidas, prevalecer sobre o pacto federativo e a autonomia dos estados-membros” (fl. 9, Doc. 12) e requer o conhecimento e provimento do RE para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial.



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF (Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 18), a parte agravante refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 2-3, Doc. 12):



    “1. O acórdão estadual há de ser revisto, sob pena de ofensa aos arts. 18, 25-§ 1º, 37-X e XI, e 93-V e IX, todos da Constituição da República, que, modo geral, asseguram a autonomia legislativa dos estados-membros, mormente no tocante à fixação, por lei própria, do teto remuneratório dos servidores públicos do Poder Executivo. 



    2. O Estado recorrente está a submeter a essa egrégia Suprema Corte questão relevantíssima dos pontos de vista econômico e jurídico, que exacerba dos simples interesses subjetivos da causa.



    3. A discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 95% (noventa e cinco por cento) do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna, que definiu tão somente o valor-limite, cabendo, entretanto, aos estadosmembros da Federação, dada a sua autonomia constitucional, fixar, por lei (sentido formal), o valor do subsídio da respectiva carreira.



    4. Na verdade, posto está o conflito entre as regras aplicáveis dos artigos mencionados no item 1 supra e, de outro lado, o reajuste automático do subsídio da carreira de Estado à que pertence a parte recorrida, na base de 95% do subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.



    5. Eis o porquê de se achar configurada a repercussão geral para os fins do art. 1.035, § 1º, do novo Código de Ritos.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 4-5, Doc. 10):



    “8. A causa do pedido da autora/recorrente diz respeito à readequação do redutor constitucional (abate teto) aplicado sobre a remuneração dos Auditores Fiscais do Estado do Rio Grande do Norte. A irresignação da parte merece prosperar, pois é evidente o prejuízo financeiro havido pela implantação tardia do novo teto constitucional, tendo o servidor sofrido desconto mensal em sua remuneração maior que o devido após o advento da Lei 13.752/2018. 



    9. Diversamente do que assentado na sentença pelo juízo de primeiro grau, penso que o acordo firmado entre o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado e o Poder Público para a implantação gradual do teto constitucional não obsta o ajuizamento de ações de cobrança individuais. No documento anexado aos autos, consta cláusula em que a entidade de classe renuncia o ajuizamento da ação de cobrança coletiva para reaver as diferenças remuneratórias não pagas.



    10. Tal renúncia não afeta o direito individual de cada sindicalizado de propor ação de cobrança, tendo em vista que o acordo feito pela entidade de classe não dispôs sobre direito individual (nem poderia fazê-lo) e milita em favor da autora o direito fundamental do acesso ao Judiciário previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República.



    11. O art. 37, inciso XI, da Constituição da República estabelece que a remuneração dos agentes públicos não poderá exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), limitando, ainda, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, o subsídio dos Desembargadores de Justiça a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do subsídio dos Ministros do STF.



    12. Os Estados e o Distrito Federal podem alterar suas respectivas Constituições Estaduais ou sua Lei Orgânica, a fim de estabelecer um limite único para todos os servidores estaduais ou distritais, com exceção dos parlamentares, o qual corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça.



    13. No caso no Estado do Rio Grande do Norte, ficou estabelecido um subteto único para todos os servidores públicos estaduais, o qual corresponde ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça deste Estado. Vejamos a redação do art. 26, XI, da Constituição Estadual dispõe: 



    […]



    14. A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.752/2018, que reajustou o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a remuneração dos Desembargadores do Tribunal de Justiça foi alterada, de forma que, a partir de 1º de janeiro de 2019, estes passaram a receber como subsídio o valor de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos).



    15. Com a referida alteração ocorreu, por conseguinte, a mudança no subteto remuneratório dos servidores do Estado do Rio Grande do Norte, o qual foi elevado para R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos).



    16. No caso, a recorrente busca a devolução dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 2019 a junho de 2019, pois o desconto feito pela administração pública estaria em desconformidade com a nova disposição normativa.



    17. Vê-se pelas fichas financeiras acostadas aos autos que o recorrido continuou realizando descontos nos vencimentos recebidos pela recorrente aplicando o chamado “REDUTOR ART 37/CF”, com base no subteto remuneratório anterior, não obstante o parâmetro de cálculo devesse ter sido alterado com a entrada em vigor do novo subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.



    18. Posteriormente, após acordo firmado entre o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado e o Estado do Rio Grande do Norte, o cálculo foi atualizado. Entretanto, entre janeiro de 2019 até a efetivação da atualização, concluída em junho de 2019, ocorreram descontos referentes à rubrica “REDUTOR ART 37/CF”. Logo, os valores descontados de maneira equivocada, pela aplicação do subteto remuneratório anterior, ao invés do vigente a partir de janeiro de 2019, devem ser restituídos a recorrente.



    19. Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE a pagar-lhe os valores deduzidos de seus salários, em razão da aplicação indevida do redutor constitucional previsto no art. 26, inciso XI, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, cumulado com o art. 37, incisos XI e XV, §§º 11 e 12, da Constituição da República, de janeiro de 2019 a junho de 2019. Os valores da condenação devem ser acrescidos de correção monetária desde a data em que a obrigação deveria ter sido cumprida, que deve ser calculada com base no IPCA-E, e juros de mora, a contar da citação válida (Tema 611 - STJ), calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, consoante o artigo 1º – F, acrescentado à Lei n.º 9.494/1997, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a alteração do teto remuneratório no Estado do Rio Grande do Norte, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RESTITUIÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.9.2013. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inadmissível o agravo que não atacada especificamente os fundamentos da decisão agravada. Súmula 287/STF. Precedentes. O Tribunal Regional decidiu a questão à luz do conjunto probatório dos autos, concluiu que o agravado, tem direito à restituição dos valores descontados indevidamente no período de abril de 2006 a dezembro de 2007. Divergir desse entendimento exigiria a reelaboração da moldura fática delineada na origem. Aplicação da Súmula 279 /STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 810339-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 01/10/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente